Tribunal: TJMT
Processo: 0035593-62.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0035593-62.2015.8.11.0041
Recorrente:
ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO
Recorrido:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 64703490):
“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. SERVIDORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS SALARIAIS. ARTIGO 12 DA LEI N° 7.860/2002. NECESSIDADE DE EXERCICIO CONCOMITANTE DO CARGO EM COMISSÃO COM O EFETIVO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o artigo 12 da Lei no 7.860/2002, somente poderá ser contado, para fins de incorporação, o tempo de serviço em cargo em comissão exercido concomitantemente ao do cargo efetivo. Precedente STF - MS 30.329.
Não há ofensa a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que a pretensão é embasada em vínculo precário anterior ao exercício do cargo efetivo.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 0035593-62.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 01/0/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 50747999), estes foram rejeitados em acórdão de id. 64484477.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por ARIADNE FABIENNE E SILVA DE JESUS CARVALHO, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.
Alega a recorrente que o acórdão recorrido viola o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por entender que possui o direito adquirido à incorporação, sob o argumento de que o artigo 12 da Lei Estadual no 7.860/2002 “(...) deixa claro que o servidor que exerce ou que exerceu no passado a função gratificada pelo período de cinco anos tem direito à incorporação pleiteada”.
Recurso tempestivo (id. 69576962) e preparado (id. 73207467).
Contrarrazões em id. 79154477.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - AgR RE: 722114 AM - AMAZONAS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 17-06-2016) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC” (ARE no 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19) (g.n.)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo Recorrente quanto à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, o artigo 12 da Lei Estadual no 7.860/2002.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direita, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça